Tribunal: TJDFT
Processo: 0767536-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Maus-tratos. Provas. Exercício de autoridade ou vigilância. Dolo específico.
1 – O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
2 – Sem provas seguras de que o réu exercia autoridade ou vigilância sobre a vítima do dolo específico de maltratar, consistente na intenção de expor a vítima a perigo, é de se afastar a imputação de maus tratos.
3 - Apelação não provida.